Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual consistia na determinação para que o réu disponibilizasse transporte de ida e volta à parte requerente, nos dias e horários agendados para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a urgência da situação, uma vez que foi diagnosticada com doença renal crônica estágio V e realiza sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana no Hospital de Base do Distrito Federal. Afirma risco de intercorrências clínicas, por se tratar de terapia extracorpórea com duração de quatro horas, que envolve a retirada de volume e acarreta possibilidade de intercorrências e fragilidade no período pós-terapia. Aduz possuir 69 anos de idade, com inúmeras comorbidades. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar o réu a fornecer transporte, ida e volta, para o tratamento de hemodiálise de seu domicílio até a clínica especializada.
4. A tutela provisória foi deferida (ID 70519457 ). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 70676011).
4. Em contrarrazões, o réu alega a impossibilidade de conceder o transporte, porquanto este é concedido apenas aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Assinala a inexistência de obrigação estatal de fornecimento de transporte para o tratamento vindicado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se o ente distrital deve ser compelido a fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise requerido pelo autor.
III. Razões de decidir
6. A saúde é um direito social elevado pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, nos termos do artigo 6o. Já o artigo 196 da Carta Política é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Nesse contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da CF. No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante arts. 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro dos jurisdicionados para que não ocorram prejuízos irreversíveis à sua saúde ou mesmo à sua vida.
8. No caso concreto, verifica-se que a parte autora, de 69 anos, é hipertenso e diabético, possui os diagnósticos de doença renal crônica estágio V e mieloma múltiplo, bem como está com dificuldade de utilizar o transporte público convencional e sem meios de custear transporte particular, como constam nos relatórios médicos acostados aos autos (ID 7010449). Ainda sobressai que o recorrente, “no momento, encontra-se em tratamento quimioterápico e em hemodiálise no HBDF às terças, quintas e sábados de 06:30 às 10:30h. Necessita de acompanhante devido fragilidade pós tratamento” (ID 70104449 ). Já o relatório médico ( ID 70104449) informa o risco para o paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode sofrer intercorrências pontuais após a diálise, ocasionando risco de queda.
9. Nesse quadro, ao contrário do que afirma o recorrido, é manifesta a saúde debilitada do paciente, inclusive com a possibilidade de risco de morte. Além disso, é possível aferir das informações que o tratamento realizado não permite o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que comprova a excepcionalidade da situação.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para condenar o réu a disponibilizar ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente Acórdão, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00. Sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Sem condenação em custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, §1o, 196 e 198, inciso II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV.